Tribunal: TJSP
Processo: 1010476-28.2015.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – recurso interposto em face de acórdão – fungibilidade inadmissível – hipótese de erro grosseiro – recurso em referência que pode ser oposto somente em face de decisão do relator – inteligência dos artigos 253 do RITJSP e 1.021 do CPC– agravo regimental não conhecido.